Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-13.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Extinção de condomínio. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indivisibilidade do bem e desinteresse de um dos condôminos. Possibilidade de alienação judicial. Formal de partilha demonstrando cota de cada condômino. Base de cálculo proporcional ao quinhão. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.